Tribunal: TJMT
Processo: 1010369-53.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010369-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), DANIEL LUCENA MENDES - CPF: 015.422.871-03 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDIANE SUFIATTE - CPF: 897.491.111-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL LUCENA MENDES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE
PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente existem várias ações penais, inclusive, com executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Verificado que a marcha processual se desenvolve dentro de um prazo razoável, à luz do princípio da razoabilidade, não há que cogitar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Observada a proximidade da conclusão da instrução criminal, presentes, ainda, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, a manutenção da prisão é medida recomendada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010369-53.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL LUCENA MENDES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Daniel Lucena Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 5.1.2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado. Na sequência, foi denunciado em 23.1.2023, com o recebimento desta na mesma data.

Aduz que, apesar disso, decorridos mais de três meses do recebimento da denúncia, o paciente não foi citado, o que evidenciaria a existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Argumenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 168084698.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 168535187.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 171419656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL LUCENA MENDES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas da prisão preventiva, bem como aduz constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito em 05/01/2023, pela prática, em tese, do crime de previsto no artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculos) do Código Penal.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...)
FATO 01

Na data de 02 de janeiro de 2023, por volta das 23 horas, no estabelecimento comercial denominado “CENTER VET CLÍNICA VETERINÁRIA”, situado na Av. Perimetral Noroeste, nº 2951, bairro Alphaville, em Sorriso/MT, o denunciado, DANIEL LUCENA MENDES subtraiu, para sim, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta principal e de um cadeado do portão interno do local,
um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 7 e a quantia de R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em moeda corrente nacional, em prejuízo da vítima GUSTAVO GALVAGNI.

Infere-se dos autos que, nas condições acima descritas, o denunciado DANIEL, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância no estabelecimento comercial, arrombou a porta de entrada da clínica veterinária e o cadeado do portão interno, galgando, assim, o interior do imóvel, de lá subtraindo para si, um telefone Iphone 7 e R$345,00 em moeda corrente nacional.

FATO 02

Em 05 de janeiro de 2023, por volta das 04 horas, no estabelecimento comercial denominado “DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BOLINHA”, situado na Av. Perimetral Sudoeste, nº 2306, em Sorriso/MT, o denunciado, DANIEL LUCENA MENDES subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta do estabelecimento, uma caixa de som marca JBL, de cor laranja,
avaliada em R$500,00 (quinhentos reais), um aparelho celular marca Samsung, de cor vermelha, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), um relógio digital, de cor rosa, avaliado em R$200,00 (duzentos reais) e um pote de moedas contendo aproximadamente R$100,00 (cem reais), em prejuízo da vítima JEDIANE SUFIATTE
. (...)”.

Ao impor a prisão cautelar,
em audiência de custódia
, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude
da reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Pois bem, consigne-se que a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados no flagrante, cumprindo-se, ainda, os demais requisitos para a sua lavratura, razão pela qual HOMOLOGO-O.

Nestes termos, analisando os autos, constato que a pena máxima aplicada ao delito em tela é superior a 04 anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.

Outrossim, o flagranteado é reincidente, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais anexa (PEP 2000025-41.2021.811.0040), circunstância que também autoriza a decretação da prisão preventiva (art. 313, II, do CPP).

Insta observar, de pronto, que o flagranteado, em dois dias, praticou 02 crimes de furto, aliado ao fato de que responde por diversos processos criminais pelos delitos de furto, tendo sido, inclusive, colocado em liberdade a menos de um mês nos autos n. 012745-23.2022.8.11.0040,
indicando, com isso, que a conduta não se tratou se fato isolado, o que demonstra que o caso se diferencia dos delitos ordinários, fundamento para a decretação da prisão preventiva em busca da garantia da ordem pública.

Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO O FLAGRANTE e, visando a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado DANIEL LUCENA MENDES, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, inc. I e II, ambos do CPP. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo ser o caso de manter a prisão.

Da leitura do trecho acima, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da
reiteração criminosa
, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente há várias ações penais em crimes contra o patrimônio, inclusive, com executivo de pena,
além do mais, foi colocado em liberdade e a menos de um mês voltou a cometer novos crimes,
logo, não se trata de caso isolado na vida do flagrado, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir do seu histórico criminal.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 05.01.2023, na sequência, em 23/01/2023, a denúncia foi oferecida, e na mesma data recebida, procedendo-se à citação do acusado em 26.4.2023 e 8.5.2023, respectivamente.

Em 12/05/2023, foi apresentada resposta à acusação pela defesa. O Juízo
a quo
, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2023.

Nesse contexto, apesar de certa demora para a citação do denunciado, não vislumbro neste instante - lapso temporal de 05 (cinco) meses - haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente porque observo que a marcha processual se desenvolve dentro de um prazo razoável, à luz do princípio da razoabilidade. Ressalta-se, ainda, que a audiência foi designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023